Tribunal: STF
Processo: RE 1286910
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA” (pág. 1 do documento eletrônico 10). 
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 1°, IV; 5°; e 37, XI, da mesma Carta.
    O recorrente afirma que 
    “[...] é Juiz Federal desde 26.03.2003. De janeiro de 2015 a janeiro de 2017 ocupou a função de Presidente da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (doc. 5), situada nesta cidade, em acúmulo com o cargo de Juiz da 3ª. Relatoria” (pág. 15 do documento eletrônico 15).
    Aduz, ainda, que 
    “[...] no período acima referido, ocorreram descontos na GAJU a pretexto de observância do teto remuneratório constitucional” (pág. 16 do documento eletrônico 15).
    Diante disso, defende a aplicação dos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral, sustentando que 
    “[...] o artigo 4º, parágrafo único, da Lei 13.093/2014, e o artigo 12, da Resolução CJF 341/2015, este regulamentador decorrente daquele artigo de lei, [...], que impõem a soma da GAJU ao subsídio para sujeição ao teto remuneratório constitucional (abate-teto), merecem declaração de inconstitucionalidade parcial, nos moldes impostos pelo STF: a incidência do teto remuneratório pressupõe consideração de cada um dos cargos, funções e empregos, afastada observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (págs. 16-17 do documento eletrônico 15).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, a jurisprudência firmada no julgamento dos RE 612.975/MT (Tema 377 da Repercussão Geral) e RE 602.043/MT (Tema 384 da Repercussão Geral), ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, não tem qualquer relação com a pretensão do recorrente, no sentido de que o teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, incida separadamente, considerados o subsídio referente ao cargo de juiz federal e a Gratificação de Acúmulo de Jurisdição – GAJU. Naquela ocasião, fixou-se a seguinte tese: 
    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (grifei).
    Efetivamente, assentou-se que a aplicação do teto remuneratório, nas hipóteses de acumulação de cargos, empregos e funções autorizados constitucionalmente, deve considerar, separadamente, cada um dos vínculos jurídicos formalizados com a Administração Pública.
    A possibilidade de acumulação está prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, que possui a seguinte redação:
    “Art. 37. [...].
    [...]
    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 
    a) a de dois cargos de professor;
    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”
    Nesse sentido, as hipóteses de acumulação autorizadas constitucionalmente pressupõem a existência de vínculos jurídicos diversos com a Administração Pública.
    Todavia, no caso dos autos, o exercício das atribuições de presidente da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e da 3ª Relatoria são decorrências naturais e inerentes a um único vínculo jurídico-administrativo: a investidura no cargo de juiz federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator